Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-21.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DUPLICADAS SEM ACEITE. IMPROCEDÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO OPORTUNIDADE PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. DILAÇÃO PROBATÓRIA ENCERRADA PREMATURAMENTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença, proferida em sede de ação de cobrança, que julgou improcedentes os pedidos iniciais por insuficiência de provas.
2. Sabe-se que o magistrado é o destinatário da prova, podendo, inclusive, determinar a dilação probatória de ofício ou indeferir as diligências que repute inúteis à formação de seu convencimento (artigo 370 do CPC).
3. Entretanto, no caso, após a apresentação da contestação por negativa geral ofertada pela curadoria de ausentes, o d. Magistrado não concedeu oportunidade para oferecimento de réplica ou especificação de provas, declarando encerrada a fase de instrução.Em seguida, promoveu o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC) concluindo que a parte autora não se desincumbiu do ônus de provar o negócio jurídico entabulado. Caracterizado o cerceamento de defesa.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.